Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730156-26.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FERNANDO BEZERRA NORONHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Monitória n. 0728656-19.2021.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor de FERNANDO BEZERRA NORONHA. Nos termos da r. decisão agravada (ID103248749 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a expedição de carta precatória para citação do requerido, visto que o AR, enviado pelos Correios, retornou com a informação de “ausente 3 vezes” (ID 103081852), com a ressalva de que a distribuição da respectiva carta precatória deverá ser promovida pelo advogado da parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de desistência da diligência. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I, do Código de Processo Civil redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, inclusive a distribuição eletrônica da carta expedida. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada por causa dos prejuízos financeiros que serão por ele suportados. Em provimento definitivo pretende a reforma da r. decisão vergastada com a determinação ao escrivão de distribuição da carta precatória expedida. Preparo regularmente recolhido (ID 29146108). Em decisão exarada sob o ID 29240895, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, embasada no entendimento firmado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos Autos do Procedimento de Controle Administrativo – 0005154-96.2018.2.00.0000, no sentido de que é incumbência do advogado fazer o download das peças indicadas pelo magistrado e distribuir a carta precatória como qualquer processo eletrônico, conforme previsão do art. 10 da Lei 11.419/2016. Posteriormente, o agravante juntou ao presente agravo nova petição, ID 29330825, em que noticia recente alteração de entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema, em sentido diametralmente inverso ao entendimento anteriormente firmado por aquele órgão correicional. É o relatório. DECIDO. O agravante pretende, por meio da petição de ID 29330825, trazer ao presente recurso subsídios com objetivo da reforma de decisão agravada (ID103248749 na origem), pela qual foi determinado à parte autora, ora agravante, a distribuição da respectiva carta precatória por seu respectivo advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de desistência da diligência. Ao examinar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, esta Relatoria considerou, em decisão exarada sob o ID 29240895, que seria incumbência do advogado fazer o download das peças indicadas pelo magistrado e distribuir a carta precatória como qualquer processo eletrônico, conforme previsão do art. 10 da Lei 11.419/2016, e, ao final, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos adotados na oportunidade: “Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão proferida. O art. 152 do Código de Processo Civil prevê: Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: I – redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício; (...) No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau, na r. decisão agravada, deferiu a expedição da carta precatória pela secretaria da Vara, rapidamente expedida em 16/09/2021, conforme ID 103263286, ou seja, deu correto cumprimento ao inciso I do art. 152 do Código de Processo Civil. Nesta egrégia Corte contamos com a Portaria Conjunta 83 de 19/07/201 que regulamenta a expedição de cartas precatórias, verbis: Art. 24. A expedição de cartas precatórias pelas unidades judiciais do TJDFT aos órgãos deprecados que ainda não disponham do PJe será realizada por meio de Malote Digital. Dessa forma, tendo em vista que o juízo deprecado no presente caso é a Comarca de São Paulo, de acordo com o endereço constante no mandado de citação, ID 100497410, o qual encontra-se operando pelo PJe, inviável a distribuição de cartas precatórias via Malote Digital, conforme requerido pelo agravante na petição (ID 103200833), e fruto da decisão agravada. O Conselho Nacional de Justiça se pronunciou nos Autos do Procedimento de Controle Administrativo – 0005154-96.2018.2.00.0000 no sentido de que é incumbência do advogado fazer o download das peças indicadas pelo magistrado e distribuir a carta precatória como qualquer processo eletrônico, conforme previsão do art. 10 da Lei 11.419/2016. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CARTAS PRECATÓRIAS. DISTRIBUIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ÔNUS DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CIRCUNSTÂNCIA JUSTIFICÁVEL. 1. Pedido de nulidade de ato de Tribunal que regulamenta a distribuição de cartas precatórias por meio eletrônico. 2. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a carta precatória constituiu classe processual autônoma e como tal pode se submeter à regra de distribuição inicial pela parte interessada. Inteligência do artigo 10, caput, da Lei 11.419/2006. 3. O regulamento impugnado pelo requerente não retira dos servidores do Poder Judiciário a tarefa de expedir a carta precatória ou selecionar os documentos para instrução. Ao advogado fica a incumbência de fazer o download das peças indicadas pelo magistrado e distribuir a carta precatória como qualquer processo eletrônico. 4. O Comunicado CG 1951/2017 não determina ao advogado a prática de ato de intimação ou citação. Inexistência de violação ao disposto no artigo 152, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que fica mantida a obrigação de o escrivão ou chefe de secretaria cumprir atos de comunicação judicial. 5. O tratamento diferenciado dispensado ao Ministério Público e Defensoria Pública é justificável. Ao excepcionar os órgãos das regras do Comunicado CG 1951/2017, o Tribunal busca evitar que dificuldades estruturais dos órgãos estatais impeçam o acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário. 6. Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator. Ausente, em razão da vacância do cargo, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 6 de agosto de 2019. Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Dias Toffoli, Humberto Martins, Aloysio Corrêa da Veiga, Iracema Vale, Daldice Santana, Valtércio de Oliveira, Márcio Schiefler Fontes, Fernando Mattos, Luciano Frota, Maria Cristiana Ziouva, Arnaldo Hossepian, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila. Com base no acórdão acima mencionado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, desde fevereiro de 2016, com a edição do Comunicado 155/2016, adota a tramitação das cartas eletrônicas em meio eletrônico, pelo PJe. Ressalta-se, portanto, que o recebimento das precatórias pelo TJSP não pode ser feito por malote digital. Por sua vez, o artigo 10 da Lei 11.419/2006 determina que a distribuição das peças iniciais dos autos eletrônicos (com o destaque de que carta precatória é uma classe processual de acordo com a tabela de classificação do Conselho Nacional de Justiça e, portanto, deve ser distribuída) pode ser feita pelo advogado, sem interferência da secretaria do Tribunal. Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. É cediço que o processo eletrônico constituiu uma mudança no andamento dos processos judiciais, agilizando o seu trâmite, o que demanda maior integração e cooperação entre o juízo e as partes. Por conseguinte, considerando que é dever da parte a prática de atos de seu interesse para o regular andamento do feito, a fim de atender o art. 6o do Código de Processo Civil, quanto ao prazo razoável do processo, considero que atribuir ao advogado a tarefa de promover a distribuição da carta precatória por meio eletrônico promove a cooperação recíproca que deve existir entre os participantes do processo. Tal medida enseja maior rapidez e efetividade à diligência, pois o advogado possui melhores condições de acompanhamento e de atendimento a eventuais exigências feitas pelo juízo deprecado no PJe. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, não restaram configurados os seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a distribuição da carta precatória é de interesse da parte recorrente para que se promova a citação do agravado e, consequentemente, o regular andamento da Ação Monitória. Pelas razões expostas ,INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.” Noutro giro, em análise ao entendimento recentemente firmado pelo Conselho Nacional de Justiça nos Autos do Procedimento de Controle Administrativo – 0002124-48.2021.2.00.0000, em 13/08/2021, ID 29330826, constata-se a alteração diametralmente oposta quanto ao entendimento anterior, passando-se à adoção da tese de que há incompatibilidade entre a atribuição da tarefa de distribuição de cartas precatórias às partes e as regras da legislação processual civil pátria. Confira-se: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CARTAS PRECATÓRIAS. DISTRIBUIÇÃO. COMUNICADOS CG 1.951/2017 e 390/2018. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso contra decisão que não conheceu do pedido de controle de atos de Tribunal que regulamentam a distribuição de cartas precatórias no processo judicial eletrônico. 2. Embora a legalidade do Comunicado CG 1.951/2017 tenha sido examinada no PCA 0005154-96.2018.2.00.0000, deve ser reconhecido que, após o julgamento, a matéria foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça e cabe a este Conselho seguir a orientação firmada na seara jurisdicional. 3. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser compatível com as regras do processo civil brasileiro impor às partes a tarefa de distribuir cartas precatórias. 4. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO O Conselho, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso com determinações ao Tribunal, nos termos do voto da Relatora. Presidiu o julgamento o Ministro Luiz Fux. Plenário Virtual, 13 de agosto de 2021. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Luiz Fux, Maria Thereza de Assis Moura, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen, Rubens Canuto, Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim, Flávia Pessoa, Sidney Madruga, Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho e Luiz Fernando Bandeira de Mello. Não votou, em razão da vacância do cargo, o representante da Câmara dos Deputados. Extrai-se do novel entendimento pelo Conselho Nacional de Justiça que a incumbência de distribuição das cartas precatórias é, portanto, tarefa exclusivamente atribuível às serventias judiciais. Nesse sentido, uma vez superado o entendimento que havia embasado a decisão desta Relatoria em ID 29240895, tenho por imperativa a sua reconsideração, de forma a aplicar o atual entendimento recentemente firmado pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo – 0002124-48.2021.2.00.0000. Assim, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, tenho que restaram configurados os seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a distribuição da carta precatória é de interesse da parte recorrente para que se promova a citação do agravado e, consequentemente, o regular andamento da Ação Monitória. Pelas razões expostas, reconsidero a decisão de ID 29240895, e, nesta oportunidade, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Não há necessidade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, dada a impossibilidade de oposição a esta decisão, em virtude da não formação da relação processual na origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora